Tribunal: TJSP
Processo: 0000868-62.2011.8.26.0108
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 0KM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Dilação probatória para produzir prova pericial indireta. Ausência de indícios mínimos de culpa exclusiva da vítima, a justificar investigação mais apurada. Prova documental suficiente. Danos morais configurados. Inexistência de omissões ou obscuridade no acórdão. Via inadequada para manifestação de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 0KM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Dilação probatória para produzir prova pericial indireta. Ausência de indícios mínimos de culpa exclusiva da vítima, a justificar investigação mais apurada. Prova documental suficiente. Danos morais configurados. Inexistência de omissões ou obscuridade no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000868-62.2011.8.26.0108/50000, da Comarca de Cajamar, em que é
embargante/embargado MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A, é
embargado/embargante FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e
Embargado EDILSON FELICIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000868-62.2011.8.26.0108/50000 -Voto no 28326
2
Voto no 28326.
Embargos de declaração no 0000868-62.2011.8.26.0108/50000.
Comarca: Cajamar.
Embargante: FCA Fiat Chrysler e Mais Distribuidora de Veículos S. A.
Embargado: Edilson Feliciano da Silva.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO 0KM. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Dilação probatória para produzir
prova pericial indireta. Ausência de indícios mínimos de
culpa exclusiva da vítima, a justificar investigação mais
apurada. Prova documental suficiente. Danos morais
configurados. Inexistência de omissões ou obscuridade no
acórdão.
Via
inadequada
para
manifestação
de
inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando
não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretendem os embargantes seja declarado o venerando
acórdão de fls. 634/648.
A ré FCA Fiat Chrysler alega que houve omissão sobre a
ausência de força probatória do laudo de fls. 40/43, já que não foi
confecicionado por profissional habilitado (engenheiro civil), além de
obscuridade no tocante à correção monetária dos danos morais, uma vez
que deve ser aplicada a taxa SELIC. Requer, assim, o provimento do
recurso com efeitos infringentes e o prequestionamento dos dispositivos
legais que menciona.
A ré Mais Distribuidora de Veículos S. A alega que
houve omissão sobre o termo inicial para incidência da correção monetária e
juros moratórios sobre a o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000868-62.2011.8.26.0108/50000 -Voto no 28326
3
É o que importa ser relatado.
Os recurso não comportam provimento.
Em
que
pesem
os
argumentos
expostos
pelas
embargantes, não se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos
presentes embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do
apelo foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta
não é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que há omissão no tocante
à ausência de capacidade técnica para a perícia juntada às fls. 40/43, já que
foi elaborada pela superintendência da polícia técnico-científica, buscando
exatamente investigar as causas do incêndio ocorrido no veículo.
Com efeito, conforme decidido no venerando acórdão:
De outra parte, ao contrário do que foi suscitado no recurso, o
documento de fls. 40/43, consistente em laudo da superintendência
da polícia técnico-científica, não padece de contradição. Embora o
perito indique que a carbonização da mangueira de condução,
capas de fusíveis e da fiação prejudicam eventual investigação da
causa de incêndio (fls. 40), isso significa apenas que não se sabe
qual a origem do fogo, ainda que a única hipótese plausível seja sua
geração espontânea por defeito em algum desses equipamentos.
Ressalte-se, ainda, que o descarte da carcaça do veículo não foi
promovido pelo autor, de modo que não se pode falar que ele
pretendeu prejudicar o objeto da perícia (fls. 642/643).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000868-62.2011.8.26.0108/50000 -Voto no 28326
4
Ademais, a atualização monetária implica mera reposição
do valor da moda, devendo incidir, portanto, até o efetivo pagamento, de
modo a compensar a perda inflacionária. E, tratando-se de débito judicial, de
rigor a aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo no que tange à correção monetária.
Por sua vez, não há que se falar em obscuridade no
tocante à aplicação da taxa SELIC, já que, por se tratar de débito judicial, de
rigor a aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo no que tange à correção monetária. E, quanto aos juros de mora,
devem incidir à razão de 1%, não sendo admitida a pretendida aplicação da
taxa SELIC, pois, nos termos do artigo 406 do Código Civil, eles serão
fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de
impostos devidos à Fazenda Nacional.
E referido dispositivo deve ser conjugado com o §1o do
artigo 161 do Código Tributário Nacional, que trata dos juros de mora
incidentes no pagamento de créditos tributários. Desse modo, é possível
concluir que a taxa de juros moratórios que deve incidir é de 1% ao mês.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA. NOVO CÓDIGO
CIVIL.
RELAÇÃO
JURÍDICA
ENTRE
PARTICULARES.
INAPLICABILIDADE
DA
SELIC.
PRETENSÃO
DE
PÓS-
QUESTIONAR. INVIABILIDADE. 1. Até a data da entrada em vigor
do novo Código Civil, os juros moratórios são regulados pelo artigo
1.062 do Código Beviláqua. Depois daquela data, aplica-se a taxa
prevista no artigo 406 do atual Código Civil, na razão de 1 % ao
mês. 2. A taxa SELIC tem aplicação específica a casos previstos em
Lei, tais como restituição ou compensação de tributos federais. Não
é a ela que se refere o Art. 406 do novo Código Civil, mas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000868-62.2011.8.26.0108/50000 -Voto no 28326
5
percentual previsto no Art. 161, § 1o, do CTN. 3. Em recurso
especial não se acolhe a pretensão de pós-questionar dispositivos
constitucionais. (AgRg no REsp 727.842/SP, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 03/12/2007) (grifos não
originais).
Nesse sentido, o entendimento desta Colenda Corte:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentença que condenou o réu
ao pagamento de indenização por danos materiais Ausência de
determinação expressa a respeito de juros de mora e correção
monetária Decorrência legal Inteligência do artigo 322, § 1o, do
novo Código de Processo Civil: - Aplicação do índice oficial de
correção monetária e taxa legal de juros de mora Artigo 406, do
Código Civil c.c. art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional Taxa
de juros de mora de 1% ao mês Correção monetária de débitos
judiciais pela Tabela Prática do TJ/SP. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2026780-16.2018.8.26.0000; Rel.
Nelson Jorge Júnior; 13a Câmara de Direito Privado; j.
24/04/2018)
Agravo de instrumento. Ação de prestação de contas em fase de
cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais).
Incidência de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP,
desde a data do arbitramento dos honorários e juros moratórios de
1% ao mês a partir do decurso de prazo para pagamento voluntário.
Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de
sentença que deve ser mantida. Pretensão de aplicação da taxa
Selic que não se justifica, nem mesmo diante da entrada em vigor
do Código Civil de 2002. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2242311-95.2017.8.26.0000; Rel. Ruy Coppola; 32a
Câmara de Direito Privado; j. 06/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000868-62.2011.8.26.0108/50000 -Voto no 28326
6
Agravo de instrumento
Ação revisional de contrato bancário

Etapa de liquidação Atualização da dívida apurada em desfavor
do banco réu segundo os índices da Tabela Prática de Atualização
dos Débitos Judiciais e com acréscimo de juros moratórios, de 1%
a.m. Pretendida aplicação da taxa Selic, que, na dicção do art.
406 do CC, representaria o adequado acréscimo moratório e
englobaria a atualização monetária Inadmissibilidade Solução
que infringiria o princípio da "restitutio in integrum", porquanto a
Selic não foi concebida como encargo moratório e é alterada
unilateralmente pela Administração Federal, conforme os "ânimos"
do mercado financeiro e indicadores de inflação Precedentes do
STJ Orientação firmada no repetitivo de que é paradigma o REsp.
1102552-CE não vinculando a Turma Julgadora, uma vez que
editada sob a vigência do CPC de 1973. Dispositivo: Negaram
provimento ao agravo. (TJSP; Agravo de Instrumento 2062719-
91.2017.8.26.0000; Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli; 19a
Câmara de Direito Privado; j. 04/09/2017)
Aliás, o precedente juntado pela ré FCA Fiat Chrisler trata
da correção monetária de verbas tributárias referentes a imposto de renda.
Também não prospera a alegação de que há omissão
sobre o termo inicial dos juros e correção monetária incidentes sobre a
indenização, uma vez que o venerando acórdão apenas reduziu o valor da
indenização, mantendo-se os juros e correção previstos na sentença que
julgou o pedido parcialmente procedente para condenar as corrés,
solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos morais, que fixo
em R$50.000,00, com correção monetária a partir da sentença (Súmula STJ
362) e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação, em se tratando de
dever contratual (fls. 534 grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000868-62.2011.8.26.0108/50000 -Voto no 28326
7
Como
se
vê,
os
argumentos
retratam
nítido
inconformismo com o que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, pois, em omissão ou obscuridade no
venerando acórdão, na medida em que as matérias alegadas foram
devidamente analisadas.

Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido,
finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se
admite quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é
medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em
que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu
recurso. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não
original).
Inexistindo,
no
acórdão
embargado,
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou
do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 10/05/2016) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000868-62.2011.8.26.0108/50000 -Voto no 28326
8
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b)
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência
do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras
palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos (NELSON
NERY
JUNIOR
e
ROSA
MARIA
DE
ANDRADE
NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não
original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de
declaração não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código
de Processo Civil).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil
estipula que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro
Júnior aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão
embargado, erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão
prequestionados os elementos apontados pelo embargante, ainda que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000868-62.2011.8.26.0108/50000 -Voto no 28326
9
Tribunal de origem não admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior
deverá considerar “incluídos no acórdão os elementos que o recorrente
afirma deverem constar, se os embargos de declaração tiverem sido
indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de
ser suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do
recurso extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer
ponto a ser declarado, impõe-se o desacolhimento de ambos os
embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator